Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MÉRITO. ESBULHO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o § 1o do art. 457 do CPC/15 que a parte poderá contraditar a testemunha, arguindo-lhe, além da incapacidade e do impedimento, a suspeição, bem como provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3 (três), apresentadas no ato e inquiridas em separado.
2. A mera convivência entre o Réu/Apelado e aqueles que frequentam o mesmo círculo de interesses profissionais não pode ser confundida com a amizade íntima, requisito para evidenciar a suspeição exigida pelo art. 447, § 3o, do CPC/15.
3. Ainda que suspeitas, nada impediria que o Magistrado ouvisse as testemunhas na qualidade de informantes, dispensando-as de prestar o compromisso, hipótese em que, ainda assim, as informações trazidas poderiam ser utilizadas no convencimento do Julgador.
4. O artigo 560 do CPC/15 dispõe que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse em caso de esbulho, desde que demonstre os requisitos estabelecidos no artigo 561 do mesmo normativo legal: a posse, o esbulho e a data da perda da posse.
5. A tradição do bem para o Réu/Apelado, aliada ao indício de prova de pagamento do valor avençado, fazem prevalecer a defesa do Requerido no sentido da ausência de esbulho e a existência da operação de compra e venda entre as partes, feita verbalmente.
6. Afastando-se a ocorrência de esbulho, por lógica, não há falar em perda da posse pela Autora. Logo, não se vislumbra comprovado qualquer dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15 para que seja possível garantir a reintegração de posse.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.